Tribunal: TJMT
Processo: 1009614-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009614-03.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIANA NAZARIO DE MORAES ARRUDA - CPF: 037.138.291-28 (APELADO), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA - CNPJ: 33.915.025/0001-74 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009614-03.2023.8.11.0041

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por RNI Incorporadora Imobiliária 448 LTDA contra acórdão que manteve o percentual de retenção de 10% sobre os valores pagos pela compradora, além de autorizar a retenção da comissão de corretagem, sem redistribuição dos honorários sucumbenciais.

2.

A Embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei no 13.786/2018 para justificar a retenção de 50%, e contradição no tocante à manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há omissão no acórdão quanto à aplicabilidade da Lei no 13.786/2018 para autorizar a retenção de 50% dos valores pagos; e
(ii) se há contradição na decisão relativa à redistribuição ou modificação dos honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do apelo da Embargante.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à aplicação da Lei no 13.786/2018, pois o acórdão abordou adequadamente a abusividade da cláusula contratual que previa a retenção de 50%, seguindo a jurisprudência dominante, que fixa o percentual entre 10% e 25% com base no princípio da razoabilidade e na proteção do consumidor.

4. Também não se identifica contradição quanto à manutenção dos honorários advocatícios, pois o acórdão fundamentou que o parcial provimento do apelo da Embargante, restrito à retenção da comissão de corretagem, não justifica redistribuição ou modificação da sucumbência fixada nos moldes originais.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão quanto à análise da cláusula contratual de retenção de 50% dos valores pagos, sendo correta a fixação do percentual em 10%, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os princípios de proteção ao consumidor."

"2. Não há contradição no acórdão acerca da manutenção dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, uma vez que o parcial provimento do apelo não impactou significativamente o ônus da sucumbência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 13.786/2018, art. 67-A, §5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1180352/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 28/02/2018; STJ, REsp 1599511/SP (Tema 938); TJMT, 1001867-17.2022.8.11.0015, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, DJe 29/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009614-03.2023.8.11.0041

APELANTE: RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA

APELADO: THIANA NAZARIO DE MORAES ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA

de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL DA PRETENSA COMPRADORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES DESPENDIDOS – CABIMENTO – RAZOABILIDAD – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA LEGÍTIMA – DEDUÇÃO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO À AUTORA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem-se admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.

Ainda que se espere o cumprimento do quanto acordado entre os protagonistas contratantes (pacta sunt servanda), cláusulas abusivas não prevalecerão.

É válida a cláusula que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente e expressamente informado no contrato o preço global do imóvel com o destaque do valor dedicado à despesa administrativa."

-

A embargante alega que o acórdão é
omisso e contraditório
, uanto à fundamentação da retenção de 50% dos valores pagos, sob o argumento de que tal percentual estaria em conformidade com a Lei no 13.786/2018, que regula o patrimônio de afetação em contratos imobiliários e a redistribuição dos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009614-03.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega que o acórdão é
omisso e contraditório
, quanto à fundamentação da retenção de 50% dos valores pagos, sob o argumento de que tal percentual estaria em conformidade com a Lei no 13.786/2018, que regula o patrimônio de afetação em contratos imobiliários e a redistribuição dos honorários advocatícios.

Pois bem. O Acórdão analisou de forma clara e detalhada o percentual de retenção aplicado, fundamentando que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça estabelece como razoável a retenção de 10% a 25% dos valores pagos em casos de rescisão contratual por culpa do comprador

. Além disso, foi fixado o percentual de 10% considerando a média praticada nos tribunais e o princípio da razoabilidade, especialmente à luz do Código de Defesa do Consumidor, que privilegia a proteção contra cláusulas abusivas

.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

255188176):

“Sob esta perspectiva, da leitura do referido contrato de compra e venda do imóvel objeto da contenda, observa-se que há no instrumento cláusula que prevê o percentual de retenção no percentual de 50% (cinquenta por cento), vide cláusula 6.5 – ID. 130365456.

Não obstante, está sedimentado que, nas hipóteses de rescisão contratual por culpa do promitente comprador, é licito ao vendedor efetuar a retenção de um percentual, a título de indenização pelo inadimplemento. Contudo, no entendimento da jurisprudência majoritária atual, o valor retido deve ser entre o percentual de
10% a 25%
sobre os valores adimplidos pelo comprador e não sobre o valor total do imóvel.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Quanto ao percentual da multa, a jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes.
3. Ademais, não é possível na via especial rever a conclusão contida no aresto atacado acerca do percentual retido a título de cláusula penal melhor condizente com a realidade do caso concreto e a finalidade do contrato, pois a isso se opõem os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 1180352/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Neste ponto, verifica-se que o Juiz da causa fixou o percentual de retenção de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelo autor; como se vê, o percentual foi arbitrado na média do que tem entendido os Tribunais e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira a pretensão da requerida/Apelante em manter o percentual fixado em contrato de 50% (cinquenta por cento); é sobremaneira abusivo.

A propósito, ainda que se espere o cumprimento do quanto acordado entre os protagonistas contratantes (pacta sunt servanda), cláusulas abusivas não prevalecerão.

Em outras palavras, a pretensão da requerida quanto ao recebimento do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor pago pela Requerente, revela-se abusiva e não merece prosperar."

A Embargante também aponta contradição no que se refere à redistribuição dos honorários sucumbenciais, entretanto, o Acórdão justificou que os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação e que, em razão do parcial provimento do apelo, não havia justificativa para modificação da sucumbência

.

Ademais, o provimento parcial do recurso foi limitado à retenção da comissão de corretagem, que já havia sido pactuada no contrato, o que não gera sucumbência substancial suficiente para alteração do ônus da sucumbência fixado originalmente.

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024